Tribunal: TJES
Processo: 5021193-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021193-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BEATRIZ COUTINHO ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5021193-08.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA BEATRIZ COUTINHO ROSA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17857374), razão pela qual rejeito as impugnações do Recorrido e
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO EFETIVO PAGO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VENCIMENTO BASE INCLUI GRATIFICAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA BEATRIZ COUTINHO ROSA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento salarial e pagamento de diferenças retroativas. A demanda versa sobre a alegação de que o vencimento base da autora, professora municipal com jornada de 25 horas, estaria abaixo do piso salarial nacional do magistério.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o juízo de origem equivocou-se ao equiparar vencimento e remuneração, alegando que o Município recorrido inclui indevidamente gratificações e vantagens na rubrica "vencimento" para atingir o piso. Defende que o piso nacional (Lei nº 11.738/2008 e ADI 4.167/DF) deve incidir sobre o vencimento básico, citando acórdão do TCES e recomendação do MPF. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central consiste em definir se o vencimento pago à recorrente observa o piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), calculado proporcionalmente à sua jornada de 25 horas semanais.

5.

O piso salarial profissional nacional é fixado para a jornada de 40 horas semanais e referente à formação em nível médio (modalidade Normal), servindo como o vencimento inicial da carreira. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, o piso refere-se ao vencimento básico, não à remuneração global.

6.

O juízo de origem, ao analisar a demanda, realizou o cálculo proporcional do piso nacional para a jornada de 25 horas da autora, para os anos de 2020 a 2024. Em seguida, comparou tais valores com o "vencimento efetivo" constante das fichas financeiras da servidora (ID. 17857374).

7.

Da análise dos autos, verifica-se o acerto do sentenciante. O magistrado de origem constatou que os valores recebidos pela autora a título de "vencimento efetivo" (R$2.468,46 em 2020; R$2.868,96 em 2021; R$2.955,03 em 2022; R$3.287,17 em 2023; e R$3.537,69 em 2024) são, de fato, superiores ao piso nacional proporcional (R$ 1.803,90 em 2020/2021; R$ 2.403,34 em 2022; R$ 2.762,84 em 2023; e R$ 2.862,86 em 2024).

8.

A recorrente alega que a rubrica "vencimento efetivo" estaria indevidamente acrescida de vantagens, tese central de seu recurso. Contudo, conforme bem destacado na sentença, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que a referida rubrica ("vencimento efetivo") estaria "enxertada com outras rubricas (gratificações e adicionais diversos)".

9.

Ademais, o piso nacional é assegurado ao nível inicial da carreira (formação em nível médio). Eventuais progressões não geram um "efeito cascata" automático de reajuste com base no índice aplicado ao piso, sob pena de violação à autonomia do ente federado (CF, art. 39) e à Súmula Vinculante 37.

10.

Quanto às alegações de que o Município lança progressões por tempo de serviço dentro da rubrica “vencimento” bem como de incorreções na tabela de progressão da carreira em razão da ausência de reflexo do piso nacional nos demais níveis, faixas e classes da carreira, não assiste razão à recorrente, pois segundo o Tema 911 do STJ, a “
Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)
”, isto é, a regra geral é aquela fixada na Lei nº 11.738/2008, mas nada impede que lei local, ao instituir plano de carreira de magistério, preveja que as demais classes (mais elevadas) também sejam remuneradas com base no vencimento básico. No âmbito do Município de Vila Velha, a legislação de regência não estabelece a vinculação automática do piso nacional aos demais padrões remuneratórios da carreira.

11.

Em relação à decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) e recomendação do Ministério Público Federal (MPF), tais decisões não possuem efeito vinculante, bem como não mencionam o Município de Vila Velha. A recomendação do MPF, inclusive, é dirigida ao Município de Jerônimo Monteiro (ID. 17857488 - Pág. 7). Esta Turma recebe vários casos idênticos acerca do piso salarial dos professores e quando há comprovação de irregularidades, é determinado o pagamento das diferenças.

12.

Destarte, não havendo comprovação de que o vencimento básico pago à recorrente é inferior ao piso nacional proporcional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)